Tribunal: STF
Processo: Rcl 68270
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 883.642, TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL E APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 573.232 E 612.043, TEMAS 82 E 499. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Trento, em 15.5.2024, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos Embargos à Execução n. 0300918-37.2016.8.24.0062, pelo qual teria sido descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 883.642, Tema 823 da repercussão geral e aplicado erroneamente o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 573.232 e 612.043, Temas 82 e 499:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO RECORRIDA COM CONTEÚDO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INDUÇÃO A ERRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. CONHECIMENTO DOS APELOS. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA TRENTO. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DO ROL DE ASSOCIADOS DA ENTIDADE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 82 E 499 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO NO PONTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES FILIADOS À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VERBA EXECUTADA NO PERÍODO POSTERIOR AO ABONO CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.321/2009. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO SUSCITADA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NORMA EDITADA ANTES MESMO DA SENTENÇA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ADVOCATÍCIA FIXADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, OBSERVANDOSE O ESCALONAMENTO PREVISTO NOS §§ 3º E 5º DO ART. 85 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. RECURSO DO SINDICATO PREJUDICADO. A EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA FORMADA A PARTIR DE AÇÃO COLETIVA, DE RITO ORDINÁRIO, AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL NA DEFESA DE INTERESSES DOS ASSOCIADOS, SOMENTE ALCANÇA OS FILIADOS, RESIDENTES NO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR, QUE O FOSSEM EM MOMENTO ANTERIOR OU ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA, CONSTANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA JUNTADA À INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. (STF, MIN. MARCO AURÉLIO). NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, OS EMBARGOS SÓ PODERÃO VERSAR SOBRE QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, COMO PAGAMENTO, NOVAÇÃO, COMPENSAÇÃO, TRANSAÇÃO OU PRESCRIÇÃO, DESDE QUE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. TENDO A SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO, TORNANDO-SE COISA JULGADA, NÃO PODE O INSS APRESENTAR EMBARGOS PARA DISCUTIR QUESTÕES ANTERIORES A ELA” (e-doc. 10).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração rejeitados e de recurso extraordinário julgado nos seguintes termos:



    “De plano, adianto que o presente recurso extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino.



      (…) Sendo esse o contexto, dada a deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, o reclamo deve ser inadmitido. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, NÃO ADMITO o recurso extraordinário” (e-doc. 5).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo. Em 7.5.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.492.861 nos seguintes termos:



    “Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário. 



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. 



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. 



    (...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 8.5.2024).



    Contra essa decisão, não consta até a presente data interposição de recurso.



    2. O reclamante alega que “a decisão reclamada ao restringir a substituição processual apenas aos associados do sindicato reclamante aplicou erroneamente os preceitos constitucionais atinentes à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Questão já confirmada pela jurisprudência do STF, conforme o TEMA nº 823” (fl. 8).



    Afirma que “os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender os membros da categoria representada, inclusive nas liquidações a execuções, independentemente de autorização dos substituídos. Desta forma, levando em conta que o Acórdão reclamado aplicou erroneamente o Tema 82 e 499, denota-se ocorrência de agressão direta ao previsto no Artigo 8º inciso III da Constituição Federal” (fl. 9).



    Pede a procedência da reclamação para ”cassar o acórdão que restringiu a substituição processual do reclamante aos associados, no cumprimento de sentença, 0300918-37.2016.8.24.0062, por violação ao decidido no RE 883.642, recurso correspondente ao TEMA nº 823 no STFT, restabelecendo a decisão de embargos a execução, que reconheceu a legitimidade do reclamante para representar toda a categoria, independentemente de filiação, ou autorização” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não acolher os embargos de declaração opostos pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 883.642, Tema 823 da repercussão geral e aplicado erroneamente o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 573.232 e 612.043, Temas 82 e 499.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação, fundada em aplicação de paradigma sobre matéria que tenha sido reconhecida como de repercussão geral, somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e o esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. A Presidência deste Supremo Tribunal negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.492.861 pela ausência de capítulo fundamentado sobre a repercussão geral. Contra essa decisão não consta até a presente data interposição de recurso. O reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora